Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante é pessoa hipossuficiente para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.
4. Os contracheques com referência aos meses de fevereiro, março e abril de 2025 demonstram que o agravante recebeu renda mensal média de R$18.417,51 (dezoito mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) em valores brutos e, após os descontos referentes a empréstimos consignados, contribuição sindical, imposto de renda e contribuição previdenciária, os valores líquidos médios foram de R$7.069,83 (sete mil sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) por mês.
5. A existência de diversos descontos em conta corrente oriundos de empréstimos consignados não atesta, por si só, a incapacidade da parte de arcar com as despesas do processo, sobretudo quando inexistente a comprovação do comprometimento de gastos com bens ou serviços essenciais à vida digna.
6. Não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência do agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.